Tribunal: TJMT
Processo: 0005355-46.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005355-46.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 951.459.071-68 (APELADO), CRISTIANE SILVA DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
(
ART. 129, § 9°, DO CP
)
–
RECURSO DO MP

– SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
–
VÍTIMA NÃO SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO – INEXISTÊNCIA DE ATESTADO OU PRONTUÁRIO MÉDICO QUE DEMONSTRE A SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA NARRADA NA DENÚNCIA –
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

O Exame de Corpo de Delito previsto no art. 158 do CPP é dispensável para a comprovação da materialidade do crime de Lesão Corporal praticado no contexto de violência doméstica, desde, que existente nos autos quaisquer outros documentos subscritos por profissionais da saúde, como laudos e/ou prontuários médicos, atestando a ocorrência das lesões descritas na denúncia. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 822.385/GO e AgRg no AREsp 1141808/ES;

Se a vítima não foi submetida a Exame de Corpo de Delito e se não há no processo, atestado ou prontuário médico corroborando a acusação, impossível reconhecer-se a existência material do crime descrito no art. 129, § 9°, do CP, mostrando-se correta a absolvição do Apelado nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, este
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença anexada sob Id. 22739457, em que foi absolvido
Reinaldo Araújo do Nascimento
da autoria do crime de
Lesão Corporal
praticado no contexto de violência doméstica e/ou familiar (
art. 129, § 9o, do CP
)

O
Parquet
busca a
condenação
do Apelado, por entender que os depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, suprem a inexistência nos autos, de Exame de Corpo de Delito e de prontuários médicos, sendo, no seu entender, suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. (Ids. 22739460 e 22739461).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo. (Id. 22739464);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, assim opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30493978):

RECURSO DE APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO QUE HÁ NOS AUTOS
PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
– INACOLHIMENTO – AINDA QUE A
PALAVRA DA VÍTIMA
NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO REVISTA-SE DE
ESPECIAL CREDIBILIDADE
, PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU ESTA
DEVE SER FIRME E SEGURA
, ALÉM DE
ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. ESTANDO
ISOLADA, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO ‘IN DÚBIO PRO REO’ -
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020